Tribunal: TJES
Processo: 5010171-02.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010171-02.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Litucera Limpeza e Engenharia Ltda em face de acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do cumprimento de sentença, por ausência de título executivo judicial apto a embasar pretensão de anulação de contrato administrativo e contratação da segunda colocada em certame licitatório. A Embargante sustenta omissão quanto à necessidade de reabertura da licitação e rescisão do contrato firmado entre o Município de Linhares e a empresa EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar expressamente a reabertura do certame licitatório e a rescisão do contrato administrativo firmado com a empresa vencedora, como supostas consequências da denegação da segurança em mandado de segurança anteriormente julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao concluir que a decisão denegatória proferida no mandado de segurança possui natureza meramente declaratória negativa e não contém comando condenatório ou mandamental apto a constituir título executivo judicial.

O artigo 515 do CPC exige que o título executivo judicial contenha obrigação certa, líquida e exigível de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa, requisito inexistente no acórdão cuja execução se pretendia promover.

A pretensão de extrair da denegação da segurança obrigação automática de rescindir contrato administrativo e reabrir certame licitatório extrapola os limites objetivos do título judicial e demanda ação de conhecimento própria.

O acórdão embargado consignou de forma fundamentada que a contratação da segunda colocada e a invalidação do contrato administrativo dependem de análise administrativa e jurisdicional específica, com observância do contraditório e dos direitos de terceiros.

A jurisprudência do STJ firmada no Tema 889 estabelece que apenas decisões judiciais que contenham obrigação concreta podem ser executadas, inexistindo exequibilidade em provimentos meramente declaratórios negativos.

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa restrita às hipóteses do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação das premissas adotadas no julgamento.

A insurgência da Embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de comando condenatório ou mandamental expresso impede que decisão denegatória em mandado de segurança constitua título executivo judicial.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a impossibilidade de extrair efeitos executivos de decisão meramente declaratória negativa.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada nem à modificação das razões de decidir já enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 515, 783 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.324.152/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 04.05.2016, DJe 15.06.2016 (Tema 889); STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.075.422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009, DJe 26.02.2009.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010171-02.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 17132151, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial.

O referido acórdão restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMANDO MANDAMENTAL OU CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
1. Cumprimento de sentença ajuizado por Litucera Limpeza e Engenharia Ltda contra o Município de Linhares, buscando executar o acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0003605-64.2020.8.08.0030, que denegou a segurança antes concedida à empresa EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão que denega a segurança constitui título executivo judicial apto a embasar cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a decisão denegatória implica, por si só, obrigação de anular o contrato administrativo e contratar a segunda colocada no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decisão denegatória em mandado de segurança possui natureza meramente declaratória negativa, limitando-se a reconhecer a legalidade do ato administrativo impugnado, sem impor obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia ao Município. 4. O artigo 515 do CPC exige, de forma taxativa, que o título executivo contenha comando expresso que reconheça obrigação exigível, o que não se verifica no acórdão que apenas reforma sentença concessiva de segurança. 5. A execução pressupõe título judicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783), inexistentes quando o provimento jurisdicional é desprovido de conteúdo mandamental ou condenatório. 6. A interpretação extensiva de decisão denegatória, no sentido de extrair obrigação de contratar a segunda colocada, viola a lógica do processo executivo e extrapola os limites do dispositivo, impondo efeitos não declarados pelo órgão julgador. 7. A jurisprudência do STJ, em regime repetitivo (REsp 1.324.152/SP – Tema 889), condiciona a exequibilidade de qualquer sentença à existência de comando expresso que imponha obrigação, o que reafirma a impossibilidade de execução no presente caso. 8. A anulação de contrato administrativo e eventual contratação da segunda colocada dependem de procedimento próprio, com respeito ao contraditório e à autotutela administrativa, não podendo ser impostas em fase executiva sem título judicial específico. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que denega mandado de segurança, por possuir natureza declaratória negativa, não constitui título executivo judicial por ausência de comando expresso de obrigação. 2. A mera denegação da segurança não implica nulidade automática de contrato administrativo firmado com particular nem gera dever de contratar a empresa classificada em segundo lugar no certame.

Em suas razões recursais (ID 18412780) a Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado sobre a necessidade de reabertura do certame licitatório e de rescisão do contrato administrativo firmado entre o Município de Linhares e a empresa EPPO Saneamento Ambiental e Obras LTDA, como consequências lógicas e necessárias da denegação da segurança no âmbito do Mandado de Segurança nº 0003605-64.2020.8.08.0030.

Afirma, ainda, que a ausência de determinação expressa sobre tais pontos prejudica a efetividade da decisão judicial e compromete a segurança jurídica, requerendo que sejam sanadas as omissões para determinar expressamente a reabertura do certame e a rescisão do contrato.

Pois bem. A partir da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há omissões a serem sanadas, tendo o voto condutor ponderado todos os aspectos legais que envolvem a questão, conforme se denota a partir do trecho que se destaca:

“O cerne da controvérsia reside na natureza e no alcance da decisão judicial que a Apelante pretende executar.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0003605-64.2020.8.08.0030 foi taxativo ao dar provimento ao recurso da ora Apelante para denegar a segurança anteriormente concedida à empresa EPPO.

Importa frisar que a denegação de segurança é uma manifestação jurisdicional de cunho declaratório e, neste caso específico, negativo, que apenas ratificou a legalidade do ato administrativo de inabilitação da EPPO, sem, contudo, impor qualquer obrigação específica e expressa de fazer, não fazer ou entregar coisa ao Município de Linhares.

O artigo 515 do Código de Processo Civil estabelece, de forma exaustiva, quais são os títulos executivos judiciais, sendo o primeiro deles “as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”. Assim, a legislação processual é clara ao exigir que o título executivo seja dotado dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza também o artigo 783 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o acórdão denegatório de segurança não contém um dispositivo condenatório ou mandamental expresso. Não se vislumbra, na literalidade ou na lógica imediata do julgado, um comando que determine a contratação subsequente da Litucera, ora Apelante. A interpretação extensiva pretendida pela recorrente, no sentido de que a denegação da segurança implica automaticamente a nulidade do contrato e, por via de consequência, a obrigação de contratar o segundo colocado, carece de amparo na disciplina legal do cumprimento de sentença.

O mero reconhecimento da ilegalidade de um ato administrativo que serviu de pressuposto para um contrato posterior, em sede de ação mandamental, não confere à parte vencida no processo licitatório um título executivo judicial para compelir a Administração Pública a praticar atos ulteriores de natureza complexa, como a formalização de um novo ajuste.

Tais pretensões, que dependem de uma profunda análise de mérito administrativo e de direitos de terceiros, são típicas de uma ação de conhecimento, e não de uma simples fase satisfativa baseada em um título executivo inexistente.

Esta leitura restritiva do que se considera título executivo judicial encontra-se solidamente respaldada pela jurisprudência das Cortes Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.324.152/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 889 –, consolidou tese cristalina a respeito da necessidade do comando expresso: “A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos” (REsp n. 1.324.152/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe de 15/6/2016).

Conforme a tese vinculante, para que o provimento judicial sirva como título executivo, é imperativo que dele resulte uma obrigação concreta, o que, indubitavelmente, não ocorreu com o acórdão que simplesmente denegou a segurança pleiteada pela contratada EPPO.

Frise-se: a decisão limitou-se a revogar os efeitos da sentença anterior que havia mantido a EPPO habilitada; entretanto, a constituição de uma nova obrigação, como assinar um contrato administrativo com a segunda colocada, não foi objeto do dispositivo e exorbita o simples cumprimento da decisão proferida naquele mandamus.

Assim, a inexistência de comando mandamental expresso implica a completa inaptidão do acórdão proferido nos autos do Processo nº 0003605-64.2020.8.08.0030 para funcionar como título executivo judicial.”

Desta forma, restou claro no acórdão recorrido que a pretensão executiva da Embargante foi rechaçada justamente pela ausência de um título executivo judicial que contivesse um comando mandamental expresso para a anulação do contrato ou a reabertura do certame.

O que a Embargante aponta como “omissão” é, na verdade, o próprio mérito da decisão colegiada, que concluiu pela inadequação da via eleita (cumprimento de sentença) para alcançar os fins pretendidos, por inexistir obrigação certa, líquida e exigível no título judicial que se buscava executar.

A questão, portanto, não foi omitida; ao contrário, foi o cerne da controvérsia e foi decidida de forma expressa e fundamentada em desfavor da tese da ora Embargante, não havendo espaço para a integração do julgado nos moldes pretendidos.

Percebe-se, portanto, a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.
Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que “Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.